Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-66.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009780-66.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 654.941.641-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 084.989.171-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ROBERTO DA COSTA E SILVA - CPF: 948.298.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVAN DA SILVA - CPF: 031.036.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (VÍTIMA), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (REPRESENTANTE), REDE DE SUPERMERCADOS COMPER LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009780-66.2022.8.11.0042

APELANTE: CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ, JOAO PAULO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E FALSA IDENTIDADE [ARTS. 157, §2º, VII E 307,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DECLASSIFICAÇÃO DO
ROUBO
IMPUTADO A
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO
PARA O CRIME DE FURTO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS QUE DENOTAM QUE O DELITO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE
FALSA IDENTIDADE
IMPUTADO À
CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ
– ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO –
QUANTUM
FINAL DA PENA REDIMENSIONADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o conjunto probatório evidencia que o acusado empregou violência e grave ameaça durante a subtração da
res furtivae
.

É possível exasperar a reprimenda em patamar superior a 1/6 em razão da existência de outros 2 (dois) registros criminais transitados em julgado na segunda fase dosimétrica; contudo, inviável o aumento superior a 1/2 (metade) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, devendo ser utilizada a fração de 1/5 (um quinto) para seu recrudescimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009780-66.2022.8.11.0042

APELANTES: CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ

JOÃO PAULO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ
e
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1009780-66.2022.811.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
ambos os acusados
pela prática do crime do artigo 307, do Código Penal; e somente o
segundo apelante
pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal. Além disso, absolveu o
primeiro acusado
quanto à prática do crime de roubo majorado, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

CLEBSON
: 5 (cinco) meses de detenção, no regime semiaberto – em razão de sua reincidência delitiva;
(II)

JOÃO PAULO
: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos acusados, assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para manter a condenação de
JOÃO PAULO
pelo
roubo majorado
, porquanto não restou evidenciado que o apelante tenha subtraído a
res furtivae
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto simples. Além disso, busca o reajuste da fração utilizada para o recrudescimento da pena intermediária de
CLEBSON
, uma vez majorada em patamar superior a 1/2 (metade) do
quantum
mínimo previsto no preceito secundário do crime do
artigo 307, do Código Penal
[doc. digital n. 165907329].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 165907334].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 167024191].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009780-66.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 26/06/2022, por volta de 12h00, no Supermercado “Comper”, situado na Av. XV de Novembro (Prainha), n.º 96, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados JOÃO PAULO e CLEBSON mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, “06 facas Tramontina Churrasco”, de propriedade da empresa vítima.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, dois indivíduos (JOÃO PAULO e CLEBSON) entraram no supermercado, sendo que JOÃO PAULO estava com um volume na cintura insinuando estar armado, quando deslocaram até o setor de bebidas onde um deles pegou um “corote de catuaba” e colocou na cintura mas, ao avistar o fiscal de prevenção, devolveu a bebida e seguiu em direção ao setor de facas.

Ato contínuo, JOÃO PAULO e CLEBSON foram até o setor de facas e um deles pegou várias embalagens (6 facas tramontina) e saiu com elas nas mãos em direção a saída e, ao se aproximar do caixa, um dos denunciados tirou uma faca da embalagem e ameaçou o fiscal de prevenção dizendo: “vem pegar que eu já empurro em você”, instante em que saíram do supermercado.

Em seguida, a polícia foi acionada, compareceu no local e de posse das informações repassadas pelo fiscal de prevenção do mercado, realizou rondas nas imediações e, na avenida Fernando Corrêa, próximo ao viaduto, localizou JOÃO PAULO e CLEBSON sendo que ao realizar a abordagem JOÃO PAULO foragiu tomando rumo a escola Farina, sendo feito acompanhamento onde conseguiu detê-lo em frente a citada escola.

Durante busca pessoal foi encontrado na sua cintura de JOÃO PAULO um simulacro de pistola e, na sequência, a guarnição retornou e realizou a abordagem de CLEBSON que relatou ter dispensado as facas em um cesto de lixo o qual indicou, oportunidade em que foi localizado apenas 5 facas subtraídas.

Diante disso, JOÃO PAULO e CLEBSON foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia para providências.

Perante a Autoridade Policial, JOÃO PAULO e CLEBSON foram interrogados e, na ocasião, ambos reservaram no direito de permanecer em silêncio, bem como atribuíram a si falsa identidade, eis que JOÃO PAULO assinou o termo de interrogatório com nome de Rafael do Nascimento e CLEBSON com o nome de Rubinei Alves de Carvalho (ID 89141893 e 89141891).

Em declarações, o gerente da empresa vítima relatou a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu JOÃO PAULO e CLEBSON como sendo os autores do roubo (ID 89141288). Os objetos subtraídos foram apreendidos (ID 89141285), restituídos à empresa vítima (ID 89141289) e avaliados na importância total de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID 89141905). [...]”
(doc. digital n. 165907261).

Encerrada a instrução processual, o juiz
a quo
julgou da denúncia parcialmente procedente e condenou
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO
pela prática dos crimes de falsa identidade e roubo majorado [pelo emprego de arma branca] e
CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ
somente pelo delito do artigo 307, do Código Penal; contudo, o absolveu da prática do crime patrimonial, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A irresignação defensiva busca a desclassificação do crime de roubo majorado atribuído a
JOÃO PAULO
para o delito de furto, sob o argumento de que não restou evidenciada a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa para subtração da
res furtivae
; como também o reajuste da pena intermediária de
CLEBSON
, uma vez que o juízo singular reconheceu a multirreincidência do acusado e a majorou em
patamar superior a 1/2 (metade) do
quantum
mínimo previsto no preceito secundário do crime de falsa identidade.

Em relação à tese desclassificatória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação de JOÃO PAULO pelo crime do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 165907228), boletim de ocorrência (doc. digital n. 165907229), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 165907232), gravações das câmeras de segurança do supermercado (docs. digitais ns. 165907296 a 165907299), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS e JOSÉ IVAN DA SILVA, narraram:

“
[...] Que a guarnição foi acionada pela base beira rio para atender ocorrência de roubo no supermercado Comper da prainha. Que o depoente informa que ao chegar no local foi feito contato com o senhor júnior, fiscal de prevenção, onde informou que dois indivíduos entraram no supermercado sendo que um deles com um volume insinuando estar portando arma de fogo, sendo subtraída 6 (seis) facas Tramontina e ao sair do mercado um dos suspeitos tirou uma faca da embalagem e ameaçou o fiscal dizendo "se vir vai tomar". Que o depoente informa que de posse das características dos suspeitos realizou rondas nas imediações e na Avenida Fernando Corrêa, próximo ao viaduto, e localizou os suspeitos sendo que quando na abordagem o suspeito Rafael foragiu tomando rumo a escola farina, sendo feito acompanhamento e realizando a abordagem em frente ao colégio. Que na busca pessoal foi encontrado na sua cintura, uma simulacro de pistola. A guarnição então retornou e realizou a abordagem ao primeiro suspeito que relatou ter dispensado as facas em um cesto de lixo o qual indicou. Que o depoente informou que foi localizado pela guarnição apenas 5 facas roubadas. Que diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e em seguida encaminhados a esta central de flagrantes, sendo feito uso de algemas, e entregues sem lesões corporais. Que o depoente relatou ainda que os suspeitos foram reconhecidos pelo comunicante senhor Junior e o supermercado possui imagens do roubo [...]”
(CLAUDIO - doc. digital n. 165907233).

“
Que o depoente relata que integrava a guarnição no momento da abordagem e detenção do suspeito; Que ratifica o depoimento do condutor assim como a narrativa do boletim de ocorrência; Que tomou conhecimento pela base rio, e ao chegar no local foi contatado o senhor júnior fiscal de prevenção que informou que acabara de ocorrer um roubo praticado por dois suspeitos que entraram no mercado e subtraíram facas e que um deles tinha um volume de simulava estar portando arma de fogo; Que os suspeitos foram abordados ao sair do supermercado um dos suspeito ameaçou os seguranças retirando uma das facas da embalagem onde dizia que se viesse para cima tomaria; Que foi feito rondas e logo foi localizado os suspeitos, sendo localizado 05 (cinco) facas; Que diante do ocorrido foi dado voz de prisão aos suspeitos em seguida encaminhados a esta central de flagrantes com uso de algemas e sem lesão corporal [...]”
(JOSE – doc. digital n. 165907234).

O funcionário do estabelecimento comercial, JÚNUIR ROBERTO DA COSTA E SILVA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE declara trabalhar no Supermercado Comper da Prainha, na função de Fiscal de Prevenção cerca de 03 (três) anos e hoje no final da manha apareceu no local os suspeitos, quem entraram e foram para o setor de bebidas sendo que um deles havia pego um "gorote de catuaba" e colocou na cintura, aí o declarante passou pelos suspeitos em seguida olhou para o declarante e entregou e saiu em direção ao setor de facas; QUE o suspeito que estava vestido de camiseta cinza listrada de vermelho e calça jeans branca foi ate ao setor de facas e pegou várias embalagens e saiu com elas nas mãos em direção a porta e próximo ao caixa o suspeito abriu e em seguida ameaçou dizendo: " vem pegar que eu já empurro em você", aí eles passaram pelo caixa e foram embora; QUE em seguida o declarante manteve contato com a base da Beira Rio informando sobre o ocorrido; QUE logo compareceu no local uma viatura onde foi passado as características dos suspeitos que depois de 20 minutos a guarnição compareceu com os suspeitos sendo reconhecido pelo declarante como as pessoas que praticaram o roubo no Supermercado [...]”
(doc. digital n. 165907235)

Quando interrogados pela autoridade policial, os acusados optaram por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 165907238 e 165907240).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, JÚNIOR, CLÁUDIO e JOSÉ, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, os policiais militares, CLÁUDIO e JOSÉ, declararam:

“
Testemunha
: [...] a ocorrência chegou [...] colheram informações de que teria ocorrido um roubo no local e repassou as características dos suspeitos. Minha guarnição deslocou [...] quando estávamos na Fernando Correa, perto do Viaduto, visualizamos dois suspeitos com as características semelhantes [...]. Aproximamos [...] um dos elementos saiu correndo [...] deslocamos para fazer a abordagem e o outro ficou para trás. Fizemos a abordagem dele, onde localizamos um simulacro na cintura de um deles. Retornamos [...] e em entrevista ele disse que tinha dispensado as facas num lixeiro próximo. Fomos lá e localizamos. Depois o pessoal do supermercado deslocou ao local e reconheceu os mesmos [...]. O que ficou para trás era um mais velho [...].

MP
: O que entregou a faca sabe qual dos dois que era?

Testemunha
: Eles estão muito diferentes, pois no dia eles estavam muito sujos.

MP
: Teve uma pequena divergência do depoimento da vítima e do seu companheiro [...] que disse que ela foi ameaçada com faca e o José Ivan [...] disse ter ouvido da vítima que foi com simulacro, no boletim de ocorrência consta a ameaça com ameaça com faca e simulacro. Foi o senhor que fez o boletim de ocorrência?

Testemunha
: Esse fato aí, a vítima informou que ele estava com um volume na cintura, ele pegou as facas e quando estavam saindo a vítima foi atrás deles e aí ele apontou a faca para ele e ameaçou ele que iria dar uma facada nele se ele viesse atrás [...].

MP
: Isso o senhor ouviu da vítima?

Testemunha
: Sim, do representante do mercado.

Defesa
: Essa informação que a vítima passou de que teria sido ameaçada com faca foi lá Delegacia, foi dentro da viatura, o senhor se lembra?

Testemunha
: Na Delegacia. A vítima informou que ele tirou uma faca
[da embalagem]
e a ameaçou.

Defesa
: A vítima falou se tinha alguma desavença com essas pessoas [...]?

Testemunha
: Não me recordo.

Defesa
: Eles estavam em situação de rua, eles aparentavam ser usuários de droga?

Testemunha
: Aparentemente sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009780-66.2022 - claudio pm test.mp4).

Testemunha
: A guarnição ouviu via rádio [...] dos indivíduos que haviam cometido o roubo, daí a nossa guarnição, com as características dos suspeitos, efetuamos rondas e localizamos os dois [...]. O JOÃO PAULO empreendeu fuga e posteriormente foi abordado e o outro ficou no local, sendo abordado posteriormente. Eu abordei o JOÃO PAULO [...] com ele estava na cintura um simulacro de arma de fogo.

MP
: [...] o JOÃO PAULO estava de bermuda, calça? Porque temos dois indivíduos nas imagens do Supermercado Comper [...] o outro de calça vermelha, o senhor sabe dizer qual que é?

Testemunha
: O CLEBSON estava com uma blusa do América Mineiro, verde e preto, já o JOÃO PAULO não me recordo a cor da camisa [...], mas foi ele o abordado e com ele estava o simulacro.

MP
: Os dois estavam juntos?

Testemunha
: Caminhando juntos [...] quando viram a viatura e começaram a correr e eu tive que transpor o canteiro central para ir atrás deles, sendo que o JOÃO PAULO empreendeu fuga.

MP
: Foram recuperadas as facas?

Testemunha
: Sim, foram cinco facas que foram deixadas numa mochila, dentro de um cesto de lixo.

MP
: Algum deles indicou o local?

Testemunha
: O CLEBSON, que estava com a camiseta do América Mineiro que citou o local.

Defesa
: O senhor está vendo duas pessoas no vídeo? Consegue identificar qual deles seriam quem?

Testemunha
: Sim. O da esquerda, que aparenta ter mais idade é o que foi citado como Rubinei
[CLEBSON]
que estava com a camiseta do América Mineiro e o da direita [...] é o que foragiu e foi encontrado o simulacro na abordagem.

Defesa
: Consegue se lembrar se essas facas que foram localizadas se elas estavam embaladas?

Testemunha
: Sim, estavam na embalagem, as cinco localizadas estavam na embalagem.

Defesa
: Senhor teve contato com o segurança do Comper?

Testemunha
: [...] através da outra guarnição e após deter os suspeitos tivemos contato com o funcionário que foi ameaçado no local do roubo [...] ele deslocou com outra viatura [...].

Defesa
: Ele falou quantas facas tinham sido subtraídas?

Testemunha
: Ele disse por volta de sete, mas encontramos cinco. Ele foi interpelar os indivíduos na saída, momento que [...] o ameaçaram e ele teve que deixá-los sair de dentro da loja.

Defesa
: O senhor sabe se o funcionário mencionou se tinha algum desentendimento com esses rapazes [...]?

Testemunha
: Não, disso daí não me recordo dele ter falado”
(JOSÉ – arquivo digital – nome da mídia: 1009780-66.2022 - josé pm.mp4).

O funcionário do Supermercado Comper, JÚNIOR reafirmou as declarações prestadas em sede policial, contando que, de fato, foi ameaçado quando interpelou os acusados no interior do comércio,
verbis
:

“
Testemunha
: Eu estava na Central de Monitoramento e vi esses dois indivíduos [...] foram no corredor de bebida e pegaram uma bebida e colocaram ela na vestimenta. No fundo do corredor eu aproximei deles e falei com eles. Um deles me devolveu [...] e continuaram andando na loja, falando algumas coisas. Continuei acompanhando eles na loja, foi nessa hora que um deles passou no corredor de facas, pegou essas seis facas e foi saindo, eu acompanhei até perto ao caixa ele virou e falou para mim: “se vier tomar de mim eu empurro a faca em você”, ele abriu
[a embalagem]
e ficou com ela na mão. Aí eles saíram e foram embora. Momento que eu voltei [...] acionei o 190. A polícia [...] pegou os dois. Eu fui depois que voltaram com eles [...] fui à Delegacia com eles.

MP
: O senhor chegou a vê-los?

Testemunha
: Vi sim [...]. Eles foram abordados com as mesmas roupas. As facas [...] tinham jogado dentro de uma lata de lixo e elas foram encontradas.

MP
: No momento que te ameaçaram eles tiraram uma faca da embalagem?

Testemunha
: Sim, tiraram.

Defesa
: O senhor se recorda qual que era a roupa que eles vestiam?

Testemunha
: [...] tinha um que estava com manga de frio [...] o outro estava com uma camiseta de time de futebol.

Defesa
: O senhor disse que um deles pegou um corote de pinga, lembra qual deles?

Testemunha
: Sim, foi o que estava de camiseta de time
[CLEBSON]
.

Defesa
: O senhor viu e ele devolveu [...]?

Testemunha
: Ele já me viu, viu que eu era segurança, já tirou da roupa e me devolveu. Estava no short dele, nas vestimentas, na parte de baixo [...] e devolveu na minha mão. Aí eles continuaram andando, eu fazendo ronda, acompanhando, aí voltaram pro corredor e pegaram a faca.

Defesa
: Um que pegou as facas?

Testemunha
: Foi um só.

Defesa
: Quando esse um teria ameaçado o senhor com a faca, o senhor chegou a ir até a frente do Comper?

Testemunha
: Eu fui até a porta [...] só acompanhei, ele saiu e foi andando, com as facas na mão.

Defesa
: Nós temos umas imagens queria mostrar pra testemunha para identificar os vídeos [...] as condutas [...].

Testemunha
: São esses dois, esse de calça vermelha e blusa listrada e esse de short curto preto, com blusa comprida. Esse de calça vermelha que pegou as facas e me ameaçou
[JOÃO PAULO],
eu não me lembrava pelo tempo, mas tenho certeza que foi esse de vermelho.

Defesa
: Esse de blusa de frio
[CLEBSON]
foi o que pegou o corote ?

Testemunha
: Sim, ele mesmo.

Defesa
: Esse de preto é o senhor?

Testemunha
: Sim [...], eu parei e eles já estavam pegando as facas. Eu já estou falando com eles, vou andando, lá a pouco que ele fala comigo [...] eu falando com ele, próximo do caixa e depois ele sai. O de vermelho entra no corredor e vai pegar as facas.

Defesa
: No momento que o de calça vermelha
[JOÃO PAULO]
pega as facas o outro
[CLEBSON]
não está mais com ele?

Testemunha
: Isso [...], ele vai se dirigindo para a porta de saída. E o outro
[JOÃO PAULO]
já sai com as facas na mão. Fui ameaçado nesse corredor [...] eu tava no outro lado do corredor, vindo em direção a ele, aí ele abre as facas e fala aquilo me ameaçando, elas já estão abertas [...]. Ele me ameaça no corredor.

Juíza
: O JOÃO PAULO ameaçou o senhor em quais momentos?

Testemunha
: Na hora que eu conversei com ele [...] ele já chegou ameaçando [...] no meio do corredor [...] esse de vermelho já era o mais alterado [...].

Defesa
: Nesse momento
[vendo uma das gravações]
o senhor me parece que se depara com os dois.

Testemunha
: Eu nem troquei nada, eles me viram e devolveram o produto, o corote de pinga.

Defesa
: O senhor já tinha abordado esse rapaz outra vez? Alguma desavença com ele?

Testemunha
: Não, nunca vi e olha que a gente mexe com malandro toda vez, mas esse daí foi a primeira vez, esses dois.

Juíza
: [...] por que o senhor não seguiu o suspeito que saiu com a faca?

Testemunha
: Até porque as normas da empresa, a abordagem é só com furto consumado [...], no meio de loja a gente faz a preventiva, como eu fiz, orientando [...], mostrei pra ele que eu vi [...] só que eu não fui atrás dele porque ele estava com a faca, tive receio da minha vida”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009780-66.2022 - junior test.mp4).

Em seu interrogatório, CLEBSON confirmou que se dirigiu ao supermercado junto com JOÃO PAULO, mas negou ter visto seu comparsa ameaçado o funcionário do comércio,
verbis
:

“
Réu
: Eu sou morador de rua e fico alí nos sinaleiros pedindo moeda e bebemos pinga perto do mercado. Sempre a gente vai no banheiro beber água e mijar e ele, por nós sermos moradores de rua, não gosta disso e fica brigando com a gente. Ele não gosta da gente [...].

Juíza
: Ele já brigou com o senhor?

Réu
: Já, direto discute com nós [...].

Juíza
: Ele disse que nunca viu o senhor por alí.

Réu
: É, mas ele vai falar isso né, doutora?

Juíza
: Qual a versão do senhor?

Réu
: Eu e o JOÃO PAULO entramos, sim, no mercado, mas para pegar um corote de pinga. Fui, peguei o corote e pus na cintura. Nessa o funcionário viu e falou para devolver. Eu tirei e devolvi. Nessa eu já sai para fora e já não vi mais o JOÃO PAULO. Eu fui embora, pois ele já tinha me pegado com a pinga [...]. Eu fui encontrar o JOÃO PAULO depois, lá no Morro da Luz.

Juíza
: O senhor foi pego junto com ele?

Réu
: Lá perto do viaduto [...] perto de uma escola. Eu fiquei parado, pois não conheço muito Cuiabá. Eles pararam nós, o JOÃO PAULO correu e fiquei parado.

Juíza
: O JOÃO PAULO estava com faca?

Réu
: Quando encontrei ele no morro da luz não vi nada com ele, mas quando a polícia chegou em nós [...] o JOÃO PAULO pegou cinco facas da cintura e jogou numa lixeira [...] e saiu correndo. Aí a polícia veio com ele, já preso e perguntou para mim se eu vi alguma coisa. Eu disse que vi ele jogando no cesto de lixo e foram a hora que encontraram as coisas.

Juíza
: Então foi o JOÃO PAULO que jogou na lixeira e o senhor que indicou pra polícia?

Réu
: É, porque ele jogou e correu.

Juíza
: Naquela ocasião o senhor vestia o que?

Réu
: Uma camiseta de time e uma bermuda.

Juíza
: O JOÃO PAULO falou alguma coisa para o senhor alí?

Réu
: Só depois que ele falou: ‘vamos vender umas facas alí que eu furtei’.

Juíza
: O senhor não sabia que ele tinha furtado?

Réu
: Não, só depois que eu fui ver [...] até porque eu saí primeiro e depois que fui ver”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009780-66.2022 - interrogatório clebson.mp4)

JOÃO PAULO, por seu turno, confessou a subtração das facas do supermercado, mas negou que tenha ameaçado o funcionário do estabelecimento,
verbis
:

Réu
: Nós chegamos lá para tentar roubar um corote [...] mas aí pegaram ele, devolveu e saiu e eu fui na seção das frutas, ia comprar uma maça, na hora que passei no setor das facas, peguei cinco facas e coloquei na minha cintura e passei pela porta.

Juíza
: Você em algum momento chegou de ameaçar o segurança?

Réu
: Eu nem cheguei de vê-lo. Se eu tivesse visto, não teria pegado elas, Doutora. Aconteceu assim, entramos juntos, para despistar eu fui para a seção das verduras e ele foi para outra, aí ele fala que o segurança viu ele pegando um corote, mas ele devolveu. Aí não vi mais ele [...]. Depois passei na seção das facas e coloquei cinco facas na minha cintura [...], passei direto, ainda passei comendo uma maça [...], dá até para ver nas filmagens. Aí saí lá fora e não encontrei o CLEBSON [...] subi em direção ao morro da luz para trocar as facas por drogas [...]. Subi lá para pegar droga com o ‘Silas’, aí pensei em dar duas facas para ele que já estava devendo ele [...] senão ele bate na gente [...] e depois vendo as outras três [...]. No que subi, encontrei o CLEBSON [...] aí como o Silas não estava lá, chamei o CLEBSON e partimos para o Pedregal. Falei inclusive para o CLEBSON que tinha pegado as facas no Comper e falei para irmos lá pro Pedregal [...], na ‘quebrada do bumbum’ para pegarmos umas drogas [...], mas antes de chegar lá fomos presos pela viatura. Eu joguei as facas num cesto de lixo e saí correndo [...]. A polícia me pegou e como o CLEBSON tinha visto onde eu joguei, eu falei que ele podia falar [...] aí eles encontraram e nos levaram para o CISC.

Juíza
: Você estava portando algum simulacro?

Réu
: Doutora, a senhora é uma pessoa inteligentíssima [...] que estudou, eu sou analfabeto [...], eu aprendi a sobreviver na rua, a senhora acredita se eu tivesse um simulacro de R$ 1.500,00 [...] eu estaria roubando faca de R$ 20,00 para fumar droga no morro da luz? Sendo que podia levar esse simulacro e trocar por uma caixa de óleo? Hoje a caixa de base está R$ 500,00 [...]. Uma cara que está numa situação de rua teria um simulacro desse valor?

Juíza
: Os policiais falam que foi encontrado um simulacro.

Réu
: Isso não procede.

Juíza
: Então você nega?

Réu
: Não estou negando, eu estou dizendo que não procede [...].

Juíza
: A vítima disse que o senhor chegou a ameaçá-la, pois disse que o senhor teria subtraído seis facas e tirado uma delas da embalagem, a qual usou [...] e logo foi embora, isso ocorreu?

Réu
: Momento nenhum ameacei ninguém [...].

Juíza
: Na imagem aparece ele falando com vocês [...], mas isso que quero saber, se ameaçou ou não.

Réu
: Eu não ameacei ninguém.

Juíza
: Vocês já conheciam esse segurança do Comper?

Réu
: Nós usamos o banheiro de lá [...] quando entramos lá, o segurança chama atenção [...].

MP
: JOÃO PAULO [...] embora a questão do simulacro não influencie em nada [...] ficou uma curiosidade [...] como que o senhor sabe que o Simulacro apreendido vale R$ 1.500?

Réu
: Porque eu vi ele lá [...] no CISC.

MP
: Como que o senhor sabe o preço dele?

Réu
: Porque eu trabalhava no Shopping do Camelô [...] lá vende. Trabalhava na limpeza [...]. O que foi apreendido era uma pistola [...] até os policiais falaram: ‘agora a gente joga isso neles e conseguimos segurar esses mendigos aí’ [...].

MP
: O segurança não fala que o senhor ameaçou ele com o simulacro [...]. Por que o senhor se desfez das facas?

Réu
: Porque eu vi a viatura e saí correndo.

MP
: Quantas facas o senhor pegou?

Réu
: Cinco facas [...] as cinco estão na embalagem, porque se estão fora ninguém compra. Traficante não pega fora da embalagem.

Defesa
: Vou pedir para mostrar aquele primeiro vídeo [...], depois que o segurança encontrou o corote [...], CLEBSON devolveu e depois para onde ele foi?

Réu
: Não sei, fui trombar com ele lá no morro da luz. Quando peguei as facas estava sozinho.

Defesa
: O senhor está vendo duas pessoas alí, o senhor reconhece o senhor nessa imagem?

Réu
: Calça vermelha e camisa listrada”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009780-66.2022 - joão interrogatório parte 01.mp4).

Como se vê, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos angariados na instrução criminal, notadamente o depoimento do funcionário do supermercado, confirmado pelas declarações dos policiais militares, são fortes e harmoniosos, autorizando a condenação de
JOÃO PAULO
pelo crime de
roubo majorado
.

Os agentes de segurança narraram ter ouvido do funcionário do supermercado que JOÃO PAULO havia subtraído um pacote de facas de uma das gôndolas e que, ao abordá-lo, ainda no interior do comércio, foi ameaçado por ele, valendo-se de um dos instrumentos cortantes. Disseram que, com as características informadas, conseguiram localizar o acusado e seu comparsa, próximos ao viaduto da Miguel Sutil com a Avenida Fernando Correa. Asseveraram que, após a ordem de parada, CLEBSON permaneceu no local e JOÃO PAULO tentou se evadir, porém, logo foi alcançado e preso. Por fim, relataram que foi CLEBSON quem informou a guarnição onde a
res furtivae
estava [numa lixeira] e que lograram êxito em recuperar 5 (cinco) das 6 (seis) facas que haviam sido subtraídas do supermercado.

A testemunha, JÚNIOR ROBERTO, relatou que estava realizando a segurança do Supermercado Comper no dia dos fatos. Afirmou ter presenciado o momento que CLEBSON subtraiu um ‘corote’ de pinga e tentou, junto com JOÃO PAULO, evadir-se do local; asseverou ainda que se dirigiu aos acusados e exigiu que lhes devolvessem o objeto. Informou que o CLEBSON atendeu sua solicitação, retirou a garrafa do interior de suas vestes e lhe entregou, mas que ambos ainda continuaram andando pelo comércio. Declarou que, logo depois, viu JOÃO PAULO pegando um pacote de facas de uma das prateleiras e que, por mais uma vez, deslocou-se ao setor onde ele estava para interpelá-lo, mas que, nesse momento, o apelante tirou uma delas da embalagem e ameaçou agredi-lo caso tentasse detê-lo. Revelou tê-lo acompanhado até a saída e que, logo em seguida, ligou para a polícia. Por fim, disse ter se deslocado na companhia dos policiais militares e que presenciou quando outra guarnição policial realizou a prisão dos acusados.

Na oportunidade em que foi ouvido, CLEBSON, confirmou que se dirigiu, junto com JOÃO PAULO, para o Supermercado Comper. Informou ter tentado subtrair um corote de pinga, mas que foi flagrado pelo segurança do estabelecimento. Acrescentou que, após ser abordado, devolveu o objeto para o funcionário e saiu do local. Narrou não ter presenciado quando JOÃO PAULO subtraiu a embalagem contendo as facas e nem o momento que ele proferiu as ameaças; contudo, disse tê-lo encontrado, mais tarde naquele dia, em poder da
res furtivae
. Declarou que o apelante lhe confidenciou tê-las subtraído do supermercado e que o convidou para acompanhá-lo para outro bairro da cidade, com o intuito de trocá-las por drogas e bebida alcoólica. Por fim, revelou que estavam no meio do trajeto quando foram abordados pelos policiais, mas que ficou parado, enquanto JOÃO PAULO saiu correndo, evadindo-se do local.

Por sua vez, JOÃO PAULO não negou ter subtraído as facas do estabelecimento comercial; contudo, disse que saiu, ‘sem ser notado’, com a
res furtivae
escondida nas suas vestes. Confirmou tê-las subtraído para trocar por drogas nas biqueiras conhecidas da cidade. Por fim, declarou não ter retirado nenhuma delas da caixa, uma vez que “
os traficantes só aceitam trocá-las por droga quando estão na embalagem fechada”
.

Embora a defesa se apegue ao depoimento de CLEBSON como prova do álibi construído em favor de JOÃO PAULO, percebe-se, claramente, que o coacusado não estava presente no momento que ele subtraiu as facas e nem durante a prolação das ameaças, haja vista ter se evadido para fora do supermercado logo após ter sido abordado pelo segurança do local com o ‘corote de pinga’.

Noutro giro, as filmagens do circuito de segurança do supermercado mostram que JOÃO PAULO se locomoveu para o setor onde ficam dispostos os instrumentos de cutelaria e foi interpelado pelo segurança do local. Além disso, o funcionário do comércio foi enfático ao asseverar que, embora tenha conseguido impedir CLEBSON de furtar o ‘corote de pinga’, não conseguiu impedir JOÃO PAULO de subtrair o pacote de facas, porque foi ameaçado com um dos instrumentos que estava em poder dele.

Depois, é pouco crível a versão ventilada pela Defensoria Pública – no sentido de que existiam desavenças pretéritas entre o segurança e os apelantes –, notadamente porque o próprio funcionário, quando ouvido em juízo, confirmou não conhecê-los e nunca tê-los abordado no local.

Todas as questões debatidas no apelo, sobretudo as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos defensivos, foram consideradas na sentença, cujos fundamentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“A testemunha Junior, funcionário do supermercado vítima, ao ser inquirido em juízo, foi firme e convicto em dizer que um dos acusados, no caso o JOÃO PAULO, subtraiu 06 (seis) facas, e este, quando abordado pela testemunha, retirou uma das facas da embalagem e ameaçou de golpeá-lo caso tentasse impedi-lo de consumar o crime, o que frustrou qualquer reação por parte do empregado do supermercado.

A esse respeito, cumpre dizer que apesar de os acusados terem relatado a existência de problemas anteriores com a referida testemunha, que ficaria incomodada com a presença deles no interior do estabelecimento, e, por conta disso, intentava tirá-los de circulação, tão situação não foi comprovada nos autos, se tratando de meras alegações vazias e infundadas.

Ora, se a testemunha utilizou de falsa acusação objetivando tirar os acusados de circulação, porque então somente atribuiu a subtração, mediante ameaça, em relação ao acusado JOÃO PAULO?

Vejamos que em relação ao acusado CLEBSON relatou que este pegou algo da prateleira e colocou sob sua roupa, e que após a testemunha lhe chamar a atenção, o acusado lhe entregou um corote de pinga, posteriormente se retirando do estabelecimento segundos antes do acusado JOÃO PAULO ter pegado as facas e ameaçado a testemunha.

Assim, se ambos causavam incômodos ao estabelecimento vítima, porque então apenas ao JOÃO PAULO foi imputado o crime?

Certamente porque não havia interesse pessoal da testemunha em prejudicar os acusados, senão relatar o ocorrido, até porque disse nunca ter visto os acusados anteriormente no estabelecimento.

Além disso, de acordo com as informações trazidas a efeito pelas testemunhas e no termo de apreensão, foram recuperadas apenas 05 (cinco) facas, o que corrobora para a demonstração da grave ameaça, pois, em seu interrogatório o acusado JOÃO declarou que o traficante somente aceitaria como pagamento por drogas as facas que estivessem na embalagem original.

Logo, como a faca utilizada na grave ameaça contra o segurança não possuía mais valor para ele, a descartou.

Essa tese, ganha ainda mais destaque quando consideramos que o acusado JOÃO, em juízo, disse acreditar que quando foi preso pelo crime apurado neste feito, seria autuado por furto e não ficaria preso, o que revela a premeditação de seus atos.

Cumpre ainda dizer que por meio das imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o acusado JOÃO se dirige à porta do supermercado, seguido de perto pela testemunha Junior, que não tenta impedir a fuga do acusado, apenas observando a certa distância sua fuga, e posteriormente acionando a polícia [...]”
(doc. digital n. 165907315).

De mais a mais, não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, o que nem de longe ocorreu, notadamente porque as provas produzidas são harmônicas em comprovar ter ele se valido de violência e grave ameaça contra o funcionário do comércio no momento que subtraiu o pacote de facas.

Aliás, as incoerências existentes nos depoimentos de JOÃO PAULO, além de fragilizar a tese defensiva, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras de JÚNIOR ROBERTO possuírem valor probatório diferenciado – notadamente em razão do contato próximo com os agentes criminosos –, inexiste qualquer indício que revele ter ele agido com a finalidade de prejudicá-los.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação de
JOÃO PAULO
pelo crime de
roubo majorado
.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da pena, mais especificamente na segunda fase da dosimetria do delito de
falsa identidade
, atribuído ao réu
CLEBSON
.

O pedido merece acolhimento.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...]

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 03 meses a 01 ano, ou multa.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a
atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº. 0012837-55.2010.8.11.0002 e 0018053-31.2009.8.11.0002).

Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ em se tratando de réu multirreincidente há de ser aplicado a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea,
observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2ª Vara Criminal, sendo este multirreincidente específico em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 02 (dois) meses, perfazendo a pena em formação em 05 (cinco) meses de detenção
[...]”

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a juíza sentenciante, na segunda fase dosimétrica, reconheceu a confissão espontânea do acusado e a sua multirreincidência, de modo que as compensou,
parcialmente
, e recrudesceu a pena basilar em
2 (dois) meses de detenção
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos
[1]
; contudo, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade e razoabilidade, haja vista ter superado a 1/2 (metade) do
quantum
mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal infringido.

Desse modo, adoto a fração de 1/5 (um quinto) para o recrudescimento da pena e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica ela definitivamente estabelecida em
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo somente para reajustar a pena do réu
CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ
para
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC n. 797.382/SP, Rel.Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC 770663/SC, Rel.
Min, Joel Ilan Paciornik, DJe 9.3.2023;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023